Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO A documentação acostada pela agravante evidencia que recebe salário líquido superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Portanto, a recorrente não se qualifica como hipossuficiente de recursos financeiros, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no Distrito Federal, de modo que o benefício da gratuidade de justiça fica indeferido. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito